Tribunal: STF
Processo: RE 197825
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A 
   PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE 
   OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

- As alegações de 
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo 
   legal, da plenitude de defesa e da motivação dos atos decisórios, 
   por dependerem de exame prévio e necessário da legislação comum, 
   podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de 
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, o que não 
   basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal 
   extraordinária. Precedentes.

- O procedimento hermenêutico do 
   Tribunal de jurisdição inferior - quando examina o quadro 
   normativo positivado pelo Estado e dele extrai, para resolução do 
   litígio, a interpretação dos diversos diplomas de natureza 
   infraconstitucional que o compõem - não transgride, diretamente, 
   o princípio da legalidade. Precedentes.